Tribunal: TJDFT
Processo: 0700346-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700346-30.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDEN FREITAS DA CONCEICAO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO XAVIER MARQUES DECISÃO Trata-se de agravo interposto contra a decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário do devedor. Defende a parte agravante que foram realizas diligências para localização de bens, inclusive mediante consulta em sistemas como SISBAJUD e RENAJUD, mas todas restaram infrutíferas. Aduz que o devedor não indicou bens à penhora, de modo que a penhora do salário do devedor é o único meio para recebimento do crédito. Sustenta ainda que deve ser suspenso o prazo prescricional até o julgamento de mérito do agravo. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento em parte dos requisitos necessários para a concessão da antecipação de tutela. Esclareça-se que as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Necessário que se registre, por oportuno, que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial. Desse modo, não se justifica a não aplicação dessa conduta em relação ao pagamento de dívidas contraídas e não pagas, mormente quando não são encontrados outros bens que possam garantir a dívida. Nesse contexto, o deferimento da penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do devedor revela-se compatível com o primado ético demandado pelas relações jurídicas na contemporaneidade. Neste caso concreto, verifica-se que foram realizadas diversas diligências sem que tenha havido a satisfação do crédito. A devedora é pensionista da Polícia Civil do DF e recebe proventos brutos de mais de R$ 11.000,00 (onze mil reais) mensais. O valore líquido é reduzido em razão de diversas prestações de empréstimos consignados no contracheque. Portanto, levando em consideração o direito ao crédito da devedora sem perder de vista a necessidade de preservação da dignidade da devedora, entendo razoável a proporcional deferir a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido da pensão da devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito. Não há que se falar em suspensão do prazo prescricional, uma vez que não configuradas as hipóteses expressamente previstas em lei para a hipótese. Ante o exposto, CONCEDO EM PARTE a antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 10% (dez por cento) do valor líquido da pensão da devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação integral do débito. Delego o cumprimento da presente decisão ao Juízo de origem. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora